Tribunal: CARF
Processo: 13706.010187/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010187/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.501 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
BLANCA ELENA RIOS GOMES BICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada a
notificação de lançamento, de fls. 06/12, relativa ao exercício 2005/ano-calendário
2004, em que o crédito tributário apurado foi de R$ 20.590,41 (fl. 06).
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fls. 07/10, foram apuradas: a) Dedução
Indevida de Previdência Privada e Fapi. Glosa do valor de R$ 14.642,25, em que não
houve comprovação; b) Dedução Indevida com Despesa de Instrução. Glosa do valor de
R$ 1.998,00. Dedução não comprovada; c) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 15.800,00, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010187/2008-10
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010187/2008-10

para sua dedução. Glosa dos recibos dos prestadores Rosangela da Silva do Carmo,
Elisangela da Silva do Carmo e Dagmar L.Celestino Tomiazi, por não discriminarem
todos os beneficiários dos serviços e os respectivos gastos (“... prestados, a ela e a seus
dependentes”); d) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de R$ 1.123,60. da Wyeth Industria Farmacêutica Ltda..
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/04, juntamente com os
demais documentos, alegando, em síntese, que as despesas médicas declaradas foram
realizadas e os recibos apresentados, solicitando aos profissionais pagos que emitissem
segunda via dos recibos com mais esclarecimentos a fim de evitar dúvidas quanto às
despesas deduzidas. As contribuições previdenciárias também foram feitas no valor de
R$ 9.842,25, conforme o comprovante em anexo do Banco Bradesco Vida e
Previdência e no valor de R$ 4.800,00. conforme o Comprovante do Banco do Brasil
Brasilprev em anexo. Por fim, acrescenta que a própria legislação do imposto de renda
permite as deduções com despesas médicas sem limites e os planos de previdência
PGBL no limite de 12% do total dos rendimentos.
O colegiado de primeira instância restabeleceu integralmente a dedução de
previdência privada e parcialmente a de despesas médicas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considerar-se-ão não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo impugnante (art.17 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972).
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
É cabível a dedução de contribuição à previdência privada/FAPI quando devidamente
comprovada e dentro do limite de 12% (doze por cento) do total dos rendimentos
tributáveis.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Inexistindo a comprovação de todas as despesas mediante documentação hábil e idônea,
cabe manter parte da infração tributária lançada.
Ciente do acórdão da DRJ em 05/08/2013, o(a) contribuinte, em 09/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce sobre a dedução de despesas médicas informadas com a
profissional Elisângela do Carmo, glosada pela falta de identificação do beneficiário do serviço.
O colegiado de primeira instância manteve a glosa, consignando que a falha apontada na
autuação não foi sanada no recibo juntado à impugnação (fl.18).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010187/2008-10

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
Em complemento ao recibo anteriormente apresentado, a contribuinte junta
declaração firmada pela profissional citada, onde ela atesta ter sido a contribuinte a paciente do
tratamento realizado (fl.59).
Dessa feita, sanada a falha apontada, é de se reconhecer o direito de a contribuinte
fazer uso da dedução, sendo de se cancelar a glosa da despesa médica no valor de R$4.260,00.
Remanesce o imposto suplementar relativo às matérias não impugnadas pela
contribuinte (omissão de rendimentos e dedução indevida de despesas com instrução), de
R$858,44.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$4.260,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 80
DF CARF MF
Original